Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. INCABÍVEL. PESQUISA SOBRE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país.
2. A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora. Precedentes.
3. No regime de comunhão parcial de bens, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida do outro cônjuge tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.
4. No caso em análise, não há sequer alegação do exequente de que a dívida foi contraída em benefício da família. Ademais, trata-se de dívida contraída por empresa já liquidada de que era sócio o executado, portanto, de dívida oriunda do desempenho de atividade empresarial, e não para atender aos encargos da família.
5. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal.
6. Não pode o cônjuge do executado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda e não foi parte no processo de conhecimento, ter seu patrimônio alcançado e expropriado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao devido processo legal.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.